Tribunal: TJSP
Processo: 2153721-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão agravada que determinou a intimação de todos os beneficiários do testamento. Teórica nulidade do documento que estabelece legados. Declaração de ineficácia do ato jurídico incabível nesta seara. Confirmação do testamento que deve ser decidida nos autos da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento no 1000604-18.2018.8.26.0614. Intimação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão agravada que determinou a intimação de todos os beneficiários do testamento. Teórica nulidade do documento que estabelece legados. Declaração de ineficácia do ato jurídico incabível nesta seara. Confirmação do testamento que deve ser decidida nos autos da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento no 1000604-18.2018.8.26.0614. Intimação de todos os beneficiários indicados no testamento particular que se adequa aos artigos 737, § 1o, e, 626, § 1o, do CPC. Agravo de instrumento desprovido.